Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Como é de comezinha sabença, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que não conhecera do apelo aviado pelo peticionante, indefiro o pedido de reconsideração que ora aviara. Prossiga-se nos moldes consignados em aludido decisório. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator